Tribunal: TJPA
Processo: 0006722-49.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006722-49.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: JONATHAN ALBERT CARDOSO COELHO, LUCIANO COUTO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. SÚMULA Nº 231 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Luciano Couto de Souza e Jonathan Albert Cardoso Coelho em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do CPB).

2. Os embargantes sustentam omissão do julgado quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea e se a matéria pode ser analisada em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese defensiva configura inovação recursal, pois a aplicação da atenuante da confissão espontânea não foi arguida na apelação, não podendo ser suscitada pela primeira vez nos embargos de declaração.

5. O efeito devolutivo da apelação (
tantum devolutum quantum appellatum
) limita a análise do tribunal às questões expressamente impugnadas na peça recursal, sendo vedada a ampliação do debate em sede de embargos.

6. Ainda que a matéria pudesse ser analisada de ofício, a pena-base foi fixada no mínimo legal aos acusados, razão pela qual a aplicação da atenuante da confissão espontânea não poderia reduzir a pena aquém do limite mínimo estabelecido pelo tipo penal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

7. Os embargos declaratórios não são meio adequado para rediscutir a matéria julgada nem para fins de prequestionamento, salvo quando presentes omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. "Os embargos de declaração não são meio idôneo para inovação recursal ou rediscussão do julgado, especialmente quando a questão não foi suscitada na apelação. Além disso, a aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 65, III, alínea "d"; art. 155, §4º, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Luciano Couto de Souza
e
Jonathan Albert Cardoso Coelho
em face do v.
Acórdão doc. ID 21066595
,
julgado
em
22/07/2024
, que, nos autos do
Recurso de Apelação Criminal
, ajuizado em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
à unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe negou provimento
, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRAÍDA QUE FICOU EM PODER DO APELANTES, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES. APELANTES QUE JÁ HAVIAM CORTADO OS FIOS TELEFÔNICOS DA REDE DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE – OI. DOSIMETRIA. REVISÃO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de roubo/furto consuma-se com o mero apossamento da res por parte do agente, ou seja, quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio do seu dono, mesmo que temporariamente. Observa-se claramente que os apelantes chegaram a cortar os cabos telefônicos da rede da empresa OI, conforme o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos réus, cumprindo todas as fases do iter criminis, no caso: ação, nexo causal e resultado, não cabendo, assim, o reconhecimento de crime tentado, vez que houve a inversão da posse da res subtraída, restando caracterizado que os réus já tinham a posse de certa quantidade de fios, os quais ficaram em poder dos apelantes, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada suas prisões, ressaltando que, o bem subtraído foi recuperado e devolvido à ofendida (sociedade/ empresa de telefonia).

2. Não há como prosperar o pleito de redução da pena de multa, haja vista já ter sido fixada no mínimo legal (10 dias-multa) e se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Alega o embargante (doc. ID 22125930) que a decisão objurgada foi
omissa
, pois
não houve a atenuação da pena, perante o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB
.

Com isso, pretende que sejam
providos
os embargos de declaração, a fim de que seja
suprida a omissão
, pelo
efeito translativo da apelação
, como meio de
prequestionamento
para interposição de recurso em instância superior.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não acolhimento dos embargos de declaração opostos
(parecer, doc. ID 26120159).

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

In casu
,
não tem razão o embargante em suas argumentações
.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O assunto utilizado pelos embargantes Luciano Couto de Souza e Jonathan Albert Cardoso Coelho não merece procedência
, pois consiste em pleitear
a modificação

do decisório para fins de que seja redimensionada a pena aplicada ao envolvido, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da pena
, podendo, assim, o E. Tribunal,
ex officio
, apreciar em virtude do
efeito translativo e devolutivo da Apelação
.

Todavia, observa-se que, o embargante tenta rever a decisão do Tribunal para fins de garantia da sua modificação. Na verdade,
busca apenas discutir matéria não alegada em sede de apelação criminal
, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, principalmente porque
houve a análise de todas as questões suscitadas pela defesa no mencionado recurso
.

O embargante apresenta argumento que não foi suscitado no apelo, o que caracteriza
inovação recursal
,
não tendo sido o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão para efeito de redimensionamento da pena objeto de prévio debate no âmbito da Corte de origem
e, conforme se extrai do Acórdão proferido, nem sequer foi impugnado nas razões do apelo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que,
embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo – mesmo que se trate de questões de ordem pública – o Órgão Julgador, em regra, fica restrito às matérias expressamente impugnadas
, em respeito ao postulado do
tantum devolutum quantum appellatum
. Como sabido,
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração
, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento,
já que o cabimento dos embargos está adstrito às hipóteses em que existente vício no julgado
.

No mais,
in casu
, o Juízo
a quo

deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea
, vez que
a pena-base foi fixada no mínimo legal para o crime de furto qualificado
, portanto, considerou o óbice da
Súmula nº 231 do STJ
. O extrapolamento dos limites mínimo e máximo estipulados pelo legislador justifica-se apenas na terceira fase da dosimetria, quando presente causas de diminuição ou aumento de pena, uma vez que se atrelam ao tipo penal.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia
14/08/2024
, finalizou o julgamento dos
Resp 20571811, 2052085 e 1869764
, oportunidade em que,
por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231
, sendo, nessa forma, mantido o entendimento segundo o qual
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Dessa forma, considerando que a Súmula em questão ainda possui
aplicação ampla e irrestrita
, sendo inquestionável sua constitucionalidade,
não há como ser acolhida a pretensão da defesa, de aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

Sendo assim,
observa-se que, todos os pleitos formulados pela defesa do acusado foram devidamente analisados de forma integral, fundamentados e julgados
, pela 1ª Turma de Direito Penal, que,
por unanimidade, conheceu e julgou improvida a apelação
.

Portanto,
não há, em sede destes embargos, como se discutir tal matéria
. Desse modo,
torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento
, pois este se
condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado
.

Pelo exposto,
conheço dos embargos declaratórios, porém, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 13 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2025